Tribunal: TJSP
Processo: 1003450-57.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423/STF E 490/STJ. ART. 496, INCISO I, DO CPC. RECURSO DO INSS. PRELIMINAR. COISA JULGADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO COMPROVADA

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423/STF E 490/STJ. ART. 496, INCISO I, DO CPC. RECURSO DO INSS. PRELIMINAR. COISA JULGADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AUTOR ISENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO QUE PODERÁ SER EXERCIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS.
1. Recurso do INSS. Arguição preliminar de coisa julgada. Existência de ação acidentária anteriormente proposta pelo autor, com o mesmo pedido e mesma causa de pedir. Pedidos julgados improcedentes, ante a ausência de incapacidade laborativa, com decisão transitada em julgado. Autor não exerceu mais atividade remunerada, nem tampouco, obteve novos afastamentos após a alta médica previdenciária, ocorrida antes do trânsito em julgado da ação anterior. Não comprovada alteração da situação fática a ensejar a possibilidade de reapreciação do pedido. Existência de coisa julgada. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Tutela antecipada revogada.
2. Isenção do segurado ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência. Art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
3. Honorários periciais. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Possibilidade de cobrança nos próprios autos, em face do Estado-membro, observando-se as disposições do art. 95 do CPC, além dos princípios da confiança e segurança jurídica (Tema 889/STJ).
SENTENÇA REFORMADA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DE COISA JULGADA, com observação e determinação.
RECURSO DO INSS PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.